Tribunal: TJDFT
Processo: 0732483-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732483-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: RBS - COMPUTADORES LTDA, RICARDO BITENCOURT DE SOUZA, NARA PAULA MEIRELLES BITENCOURT DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 78792527) opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face de acórdão n. 78317719 prolatado pela 3a Turma Cível. Nos termos do art. 1.023, §2o do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2025 14:19:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador